Tribunal: TJDFT
Processo: 0742415-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, não conheceu do recurso por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme mencionado na decisão monocrática, a decisão recorrida foi proferida em 2/5/2024 (quinta-feira). O pronunciamento judicial foi disponibilizado no DJe em 6/5/2024 (segunda-feira) e publicado no dia útil imediatamente subsequente: 7/5/2024 (terça-feira). Assim, a contagem do prazo para interposição do recurso iniciou-se em 8/5/2024 (quarta-feira) e findou em 28/5/2024 (terça-feira). Entretanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 4/10/2024 (sexta-feira), quando já integralmente esgotado o prazo recursal, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe.
4. Aos fundamentos adotados na decisão monocrática recorrida, que já são suficientes para justificar o não conhecimento do agravo de instrumento, somam-se os motivos externados na apreciação do presente agravo interno, sem que tenham surgido novos fundamentos de fato e de direito capazes de alterar a conclusão previamente explicitada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.